Tribunal: TJSP
Processo: 0055334-44.2015.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e receptação. Negado provimento ao apelo defensivo. Defesa apresenta os presentes embargos alegando omissão e requerendo o pré-questionamento da matéria. Sem razão. Inexistência de vícios. Vedação ao objetivo infringente dos embargos. Pretensão de reexame de matéria já decidida. Impossibilidade da via eleita. O mero

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e receptação. Negado provimento ao apelo defensivo. Defesa apresenta os presentes embargos alegando omissão e requerendo o pré-questionamento da matéria. Sem razão. Inexistência de vícios. Vedação ao objetivo infringente dos embargos. Pretensão de reexame de matéria já decidida. Impossibilidade da via eleita. O mero inconformismo com o julgamento não enseja sua rediscussão. Prequestionamento apresenta nova dinâmica no Código de Processo Civil/2015. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0055334-44.2015.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes WEVERSON SOARES DE OLIVEIRA e WESLEY CIRILO DA
SILVA LIRA, é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO 5o GRUPO DA SEÇÃO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0055334-44.2015.8.26.0050/50000 -Voto no 12.939
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0055334-44.2015.8.26.0050/50000
Embargantes: WEVERSON SOARES DE OLIVEIRA e WESLEY CIRILO
DA SILVA LIRA
Embargado: Colenda 9a Câmara de Direito Criminal
Voto no: 12.939
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Porte
ilegal de arma de fogo com numeração
suprimida
e
receptação.
Negado
provimento ao apelo defensivo. Defesa
apresenta
os
presentes
embargos
alegando omissão e requerendo o pré-
questionamento da matéria. Sem razão.
Inexistência de vícios. Vedação ao objetivo
infringente dos embargos. Pretensão de
reexame
de
matéria
já
decidida.
Impossibilidade da via eleita. O mero
inconformismo com o julgamento não
enseja sua rediscussão. Prequestionamento apresenta nova dinâmica no Código de Processo
Civil/2015. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos,
oportune tempore, pela Defesa de WEVERSON SOARES DE OLIVEIRA e
WESLEY CIRILO DA SILVA LIRA, contra o v. acórdão de fls. 711/720 dos
autos principais, cujo teor, por votação unânime negou provimento ao apelo,
mantendo a sentença de piso que os condenou pelos delitos de receptação
e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, respectivamente.
Irresignada, a Defesa opõe os presentes embargos
aduzindo omissão no julgado, bem como requerendo o pré-questionamento
da matéria (fls. 01/02).
É o relatório, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0055334-44.2015.8.26.0050/50000 -Voto no 12.939
3
Conheço dos embargos, pois presentes estão seus
requisitos de admissibilidade.
No entanto, por não padecer o julgado dos vícios
alegados, devem ser rejeitados.
Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo
Penal, in verbis:
"Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais
de Apelação, câmaras ou turmas, poderão
ser opostos embargos de declaração, no
prazo de 2 (dois) dias contado da sua
publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
A ambiguidade existe quando a decisão permite duas
ou mais interpretações. A obscuridade ocorre quando falta clareza na
redação, impossibilitando a compreensão de seu conteúdo. A contradição
configura-se quando as questões analisadas e decididas se apresentam
incoerentes. A omissão se dá quando o julgado deixa de se pronunciar
sobre algum ponto do litígio.
Entretanto, nenhuma das hipóteses supraelencadas se
verifica no caso dos autos.
Os embargantes se utilizam de tal expediente, os
embargos, não para declaração, mas sim para expressar inconformismo
com o decisum, além de prequestionar a matéria.
Outrossim, tentam a reforma do julgamento, o que se
mostra despropositado à espécie.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“É
ressabido
que
os
embargos
de
declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, são cabíveis quando o
provimento
jurisdicional
padece
de
omissão, contradição ou obscuridade, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0055334-44.2015.8.26.0050/50000 -Voto no 12.939
4
ditames do artigo 535, I e II, do CPC, bem
como para sanar a ocorrência de erro
material (...) A insurgência do embargante
não diz respeito a eventual vício de
integração do acórdão impugnado, mas à
interpretação que lhe foi desfavorável,
motivação essa que não se enquadra nas
hipóteses de cabimento dos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ. ED no AgReg no RMS 33558/RJ 1a
Turma Rel. Min. Benedito Gonçalves j.
02.06.11).
Basta a leitura do v. acórdão para se constatar que as
questões suscitadas foram devidamente analisadas, razão pela qual
rechaçado o recurso defensivo nestes pontos.
O que se vê, em verdade, é insurgência contra
entendimento diverso ao da combativa Defesa, motivo pelo qual os
embargos não merecem ser acolhidos.
A pretensão de rediscutir matérias devidamente
abordadas, em virtude de insatisfação com o resultado do julgamento,
constitui objetivo inalcançável em sede de embargos declaratórios.
Eventual discordância com o teor meritório deve ser
discutida nas vias próprias.
De outro viés, ainda que houvesse ponto a ser
acrescido, o que se admite apenas por hipótese, não é necessário que o
julgador responda a toda sorte de alegações e dispositivos legais suscitados
pelas partes, mas, sim, que se pronuncie sobre as razões que, por si sós,
achou suficientes para a resolução das questões submetidas ao seu exame.
Daí porque não padece o v. Acórdão dos vícios que lhe
são apontados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0055334-44.2015.8.26.0050/50000 -Voto no 12.939
5
Quanto
ao
prequestionamento,
é
pacífico
o
entendimento de que os embargos declaratórios não se prestam a lastrear
recursos a Tribunal Superior, porquanto suas hipóteses de cabimento, como
já afirmado, são taxativas (artigo 619 do Código de Processo Penal).
Ademais, com a nova dinâmica imposta pelo Código de
Processo Civil, a simples interposição dos Embargos de Declaração já é
suficiente para fins de prequestionamento, conforme dispõe seu artigo
1.025:
“Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração, restando íntegro o v. acórdão embargado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR